Tribunal: STF
Processo: ARE 1493239
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



     PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART.71 DO CP). ÉDITO CONDENATÓRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. COLHEITA ANTECIPADA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PREVISIBILIDADE LEGAL ANTE O RISCO DE PERECIMENTO DO ARSENAL PROBATÓRIO (LEI 11.343/17). ACUSADO ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE PECHA. ROGO ABSOLUTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTUM SATIS (PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS ELEMENTARES). IMPROCEDÊNCIA. PLEXO PARA ILIDIR A CONTINUIDADE DELITIVA. PLURALIDADE DE DELITOS DEMONSTRADA. INCREMENTO PRESERVADO. 



    DESPROPORCIONALIDADE NA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA ARRIMADA EM PARÂMETROS UTILIZADOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TESE IMPRÓSPERA. SÚPLICA PELA MUDANÇA NO REGIME INICIAL. APLICABILIDADE EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 33 DO CP. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REVOGATIVA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. - (e-doc. 19, p.1)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, LVI e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 26).  



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das teses fixadas nos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral (e-doc. 30).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte somente insistiu, em essência, nas teses defensivas de mérito da ação original, acerca da formalidade da oitiva da vítima e das questões fáticas tratadas, limitando-se a só citar os fundamentos da decisão agravada em uma página (e-doc. 33, p. 25), sem efetivamente rebatê-los –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator